Tribunal: TJSP
Processo: 1038465-23.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais em razão de negativação indevida do nome da autora. Débito referente ao aviso prévio de 60 dias constante no contrato do plano de saúde, declarado inexigível em ação anterior, entre as mesmas partes. Inexigibilidade de quaisquer cobranças posteriores ao pedido de cancelamento, relativas ao período de aviso prévio. Sentença de procedência. Dano moral

Ementa:
APELAÇÃO. Ação indenizatória por danos morais em razão de negativação indevida do nome da autora. Débito referente ao aviso prévio de 60 dias constante no contrato do plano de saúde, declarado inexigível em ação anterior, entre as mesmas partes. Inexigibilidade de quaisquer cobranças posteriores ao pedido de cancelamento, relativas ao período de aviso prévio. Sentença de procedência. Dano moral fixado em R$ 10.000,00. Insurgência da Operadora. Alegação de inexistência de dano moral pela situação enfrentada, que constitui mero dissabor e afasta a condenação; subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum arbitrado. Acolhimento parcial. Dano moral in re ipsa. Quantum minorado para R$ 5.000,00, em observância à razoabilidade e proporcionalidade, bem como à vedação ao enriquecimento sem causa da vítima. Precedentes. Recurso parcialmente provido.